Tribunal: TJDFT
Processo: 0715795-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL NÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O prazo de prescrição para a cobrança/execução de crédito constante Cédula de Crédito Bancário, conforme artigos 26 da Lei n. 10.931/2004 e 206, § 3o, VIII, do Código Civil, é de 03 anos.
2 – Consoante dispõe o art. 202, I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz, mesmo que incompetente, e a referida interrupção retroage à data da propositura da ação (artigos 240, § 1o, e 802, caput e parágrafo único, do CPC).
3 – O fato de a citação ter excedido o prazo processual previsto no § 2o do art. 240 do Código de Processo Civil não autoriza, de per si, a extinção do Feito com base na prescrição. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, deve-se perquirir se a demora decorreu da desídia do Exequente ou é imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme inteligência do § 3o do mesmo artigo, que consagrou o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4 – No caso concreto, apesar de não se vislumbrar que a demora na citação do Executado tenha decorrido dos mecanismos do serviço judiciário, também não é razoável desconsiderar-se a atuação diligente da Exequente/Agravante no curso do trâmite processual, a qual envidou esforços para que o Executado fosse citado pessoalmente, não logrando, todavia, êxito. Desse modo, escorreito considerar-se que a citação formalizada via edital retroagiu à data da propositura da Execução, tendo em vista que não houve desinteresse ou inércia da Credora em impulsionar o curso do processo.
Agravo de Instrumento desprovido.